Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700565-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIOLA AMORIM PESSOA CANGIRANA EMBARGADO: TECNISA S.A., LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a embargante para, querendo, se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre o conhecimento do presente recurso, tendo em vista que o art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de junho de 2021 17:54:25. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator